Tribunal: TCU
Processo: 029.736/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 378/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 029.736/2013-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S. A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendida a determinação constante do item 9.1 e respectivos subitens do Acórdão 571/2013-TCU-Plenário 1.6.2. arquivar os presentes autos